Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MORTE DO PACIENTE APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E ANTERIORMENTE À PROLATAÇÃO DA SENTENÇA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI) E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CUSTEIO DA INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. DIREITOS TRANSMISSÍVEIS. NÃO DEVIDAMENTE PROCESSADA A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SUSCITADA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DO REQUERENTE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS.

I. Ação ajuizada em 19.07.2022 (às 16h43) por GERALDO PEREIRA DE SOUZA (representado por sua filha JAIANY ALVES PEREIRA, curadora especial), para condenação do DF a realizar a imediata intimação do Réu e da Secretaria de Estado de Saúde por meio da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI, para realizar a IMEDIATA INTERNAÇÃO da parte requerente em leito de UTI COM SUPORTE DIALÍTICO, em qualquer hospital da rede pública; sem prejuízo disso, ante a inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS, pede-se a condenação do DISTRITO FEDERAL a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no HOSPITAL DAS CLÍNICAS (ou outro hospital particular congênere), com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, etc.), desde 19/07/2022 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI) e até que haja a transferência da parte autora para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS.
II. Respeitante ao quadro fático-processual, destaca-se: (a) requerente internado em hospital da rede privada (Hospital das Clínicas – sala vermelha), onde recebeu o atendimento inicial; (b) relatório médico datado de 19.07.2022 (data do ajuizamento da demanda) a atestar o estado grave do paciente e o risco de óbito (no aguardo de leito regulado do SUS); (c) deferida parcialmente a antecipação de tutela (em 19.07.2022, às 19h09), para “determinar que o Réu insira a parte Autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico, ID 131694608 - página 18, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação.”; (d) certificada a intimação do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em 19.07.2022, às 16h12, do DIRETOR DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em 20.07.2022 às 10h56, do SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em 20.07.2022, às 11h20 e do DISTRITO FEDERAL em 20.07.2022 às 20h28; (e) colacionado expediente do DISTRITO FEDERAL, em 21.07.2022, em que informa que: [...] em 20/07/2022 às 11h19min, foi recebida Ordem Judicial em favor do(a) paciente (Processo no. 0740031-35.2022.8.07.0016) pelo plantão da CERIH. Em contato com a recepção do referido hospital, informaram que o(a) paciente evoluíra a óbito em 19/07/2022 às 16h00min [...]; (f) ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público que se manifestou nos seguintes termos: [...] com relação ao pedido de internação em leito de UTI, o Ministério Público oficia pela extinção da ação, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual em face da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de custeio de despesas com a internação em hospital particular, o Parquet deixa de se manifestar, pois trata-se de análise de direito meramente patrimonial e disponível, que não atrai a atuação do Ministério Público (sendo o autor plenamente capaz e bem representado em juízo); (g) prolatada sentença: [...] verifico a PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mais, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural quanto ao pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Alegações recursais centradas na integral reforma da sentença, confirmando-se a tutela provisória deferida e julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive com a condenação da ré ao suporte dos custos decorrentes da internação da autora na rede privada desde 19/07/2022, até que viesse a óbito.
IV. Da detida análise dos atos processuais, é de suscitar de ofício a preliminar de nulidade (“error in procedendo”).
V. É que na hipótese de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, mediante habilitação (Código de Processo Civil, artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692). Para tanto, o juiz determinará a suspensão do curso processual e a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados.
VI. Certo é que poderia estar evidenciada a irregularidade formal no recurso inominado interposto, em nome de GERALDO PEREIRA DE SOUZA (já falecido em 19/07/2022– fato incontroverso).
VII. No entanto, os herdeiros do então demandante, que poderiam ser os responsáveis pelo pagamento das despesas com a internação do ora recorrente (o que, em tese, poderia conferir pertinência subjetiva ao pedido, em nome próprio, de ressarcimento dos valores – direitos transmissíveis), não teriam tido a oportunidade de postular a habilitação nos presentes autos.
VIII. Nesse viés, apesar de não ter ocorrido a habilitação conforme determina a lei, a Defensoria Pública teria continuado a peticionar em nome do falecido requerente, de sorte que a melhor solução processual não parece ser a extinção de todo o processo (ou o não conhecimento do recurso), mas sim a declaração de nulidade processual a partir do momento em que foi noticiado o óbito da parte requerente (ocorrido antes da prolação da sentença), ocasião em que deverá ser aberto prazo para que se proceda a habilitação (com a intimação dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual), tudo, em razão dos princípios da cooperação e da celeridade.
IX. Nesse quadro processual, é de se suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade (“error in procedendo”) para se anular o processo a partir da comunicação do falecimento da parte requerente, sem que tivesse sido procedida a devida habilitação (Código de Processo Civil, artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692), devendo o processo retornar à origem para os devidos fins (processamento da habilitação dos herdeiros).
X. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade por “error in procedendo”. Determinado o retorno dos autos à origem, nos moldes dos itens “VIII” e “IX” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.